Tribunal: TJMT
Processo: 1019325-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, qualificado, o qual nos autos no. 1000798-94.2020.8.11.0022, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros agentes foi preso, no dia 06.08.2020, pela suposta prática do crime capitulado no art. 157, §3o, inc. II, do Código Penal, em desfavor da vítima Sérgio Ferreira Dias Neto.
Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, 3) inexistência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar do paciente, 4) trancamento da ação penal por ausência de justa causa [art.395, III, do CPP] e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]
Aduz que: “(...) o paciente foi ouvido pela Delegacia de Polícia em 20/03/2019, ou seja, 01 (uma) semana após o fato, sempre disposto e contribuindo com as investigações. Ressaltando após a oitiva do paciente o Inquérito Policial, se perdurou por longos 510 (quinhentos e dez dias), sem que o mesmo, fosse convocando para prestar novos esclarecimentos. ” (Sic.)
Argumenta que: “(...)o Inquérito Policial só foi concluído pela Delegacia de Polícia em 10/08/2020, ou seja, 510 (quinhentos e dez dias) após o fato”. (Sic.)
Sobreleva que: “(...) o ordenamento jurídico pátrio é uníssono no sentido de que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código do Processo Penal.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) não há qualquer indicio de autoria do Paciente nos delitos apontados e tipificados na denúncia recebida.” (Sic.)
Ressalta as condições pessoais favoráveis, como endereço, ocupação lícita, bons antecedentes, diga-se de passagem, por longo período nos mesmos lugares e ocupações, não existe óbice para aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, consoante ao artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alega, por derradeiro, que: “a ação penal, deve ser trancada, pois não há comprovação de indícios de autoria do paciente nos fatos narrados pelo representante do ministério público conforme comprova-se no laudo pericial de no. 2.11.2019.37658-01, que o acusado não esteve no local dos fatos descrito na petição inicial, devendo ser reconhecido a falta de justa causa.”(Sic.)
Requer o relaxamento da prisão do paciente em sede de liminar, inclusive, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente que seja substituído o cárcere pelas medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documento (Id.57485485 a 57485495).
Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.57759959), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.59415489 a 59415495)
Retornam os autos, para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
E ainda, o aresto de minha relatoria, in verbis:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
À luz do noticiado, acerca do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial a que alude o impetrante, extrai-se que na ação penal no. 1000798-94.2020.8.11.0022, Cód.11546511, consta em 27.08.2020 o recebimento da denúncia nos seguintes termos:
“[...]Vistos etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e LEONARDO AGUILAR COSTA, como incursos nas penas do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA como incursa nas penas do artigo 157, § 3o, inciso II c/c artigo 29, ambos do Código Penal, devidamente qualificados nos autos. Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em ID 36972794, nos termos em que fora posta em juízo, vez que há elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal. Determino a citação dos acusados, para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Senhor Oficial de Justiça deverá consultar o acusado se dispõe de condição econômica para constituir advogado para defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida. Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional ou decorrido o prazo supra estabelecido, proceda-se Sra. Gestora Judiciário a nomeação de um advogado cadastrado neste Juízo para proceder com a defesa do réu. Tendo em vista que o denunciado VALDIONES LOPES DA SILVA se encontra em local incerto e não sabido, determino sua a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (dez) dias, observando os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo único, do CPP, para efeito de publicidade. Defiro os requerimentos ministeriais itens a), b), c), d), e), manifestados por ocasião do oferecimento da denúncia. Oficie-se a POLITEC para que seja realizado o confronto de impressões papiloscópicas coletadas no local do crime com as impressões dos denunciados ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, bem como com as impressões da vítima SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, no prazo de 15 (quinze) dias. Requisite-se folha de antecedentes dos réus, bem como certidão criminal dos denunciados VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT e Rondonópolis/MT, e do denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT, Rondonópolis/MT e Guarulhos/SP, conforme requerido pelo Ministério Público. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito. [...]”
Destarte, nos Tribunais Superiores é cediço que a jurisprudência é no sentido de que o recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
A propósito o C. STJ:
"[...]O intento defensivo de análise do excesso de prazo no inquérito policial resta superado, em virtude do oferecimento e do recebimento da denúncia" (HC n. 417.459/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a T., DJe 27/4/2018).
"[...] O recebimento da denúncia torna prejudicada
a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito
policial" (RHC 118.616/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, DJe 17/3/2020).
Assim, o recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
Avançando no tema, para a adequada análise da alegação de inexistência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar do paciente, transcrevo a decisão prolatada em 03.08.2020 : (Id.59415495)
“[...]Vistos etc. Trata-se de representação para a decretação de prisão preventiva, efetuado pela Autoridade Policial, representando a este Juízo os indiciados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Narra a autoridade policial que na data de 12 de março de 2019, nesta Comarca, SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, de 55 anos, estava em sua propriedade rural no município de Pedra Preta quando foi surpreendido e atingido por golpes de madeira na região da cabeça, sendo que em razão dos ferimentos não resistiu e acabou falecendo ainda no local. Além disso foram subtraídos da vítima 03 (três) armas de fogo de calibre .38, .22, espingarda .32 e um caminhonete S10. Foram efetuadas diversas diligências investigatórias para apurar os fatos, tais como quebra de sigilo telefônico, oitiva de informantes, além de ter sido encontrado a arma e o celular subtraídos durante uma ocorrência de crime pela Polícia Militar. Instado a manifestação o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos investigados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, com o fito de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal. Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em detida análise aos autos, verifica-se que o pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos representados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, deve ser deferido, pelos fatos em que passo a expor. Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. Pois bem. Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade. Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal: “Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa dos representados, haja vista os depoimentos das testemunhas as quais informaram o desentendimento dos representados com a vítima, onde já prestaram serviços, bem como, ante a informação de testemunhas de que o representado José Antônio da Cruz Parizoto com o auxílio de sua esposa Alexçandra de Fátima da Silva ceifaram a vida da vítima Sérgio Ferreira Dias Neto, o qual, inclusive José Antônio foi abordado na sua residência pelo cometimento de crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi encontrado uma arma espingarda calibre .32 que era de propriedade da vítima Sérgio e que foi subtraída no dia em que foi morto, a qual a referida arma foi reconhecida na delegacia pelo irmão da vítima Sr. Ivair, concluindo serem estes os autores do crime de latrocínio perpetrado em face da vítima, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”. De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, conforme antecedentes criminais, o representado José Antônio da Cruz Parizoto responde a duas ações penais em trâmite nesta comarca, pelo cometimento dos crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (código n.o 77398), lesão corporal no âmbito doméstico (código n.o 50029).O renomado jurista Guilherme de Souza Nucci preleciona que a reiteração criminosa é argumento idôneo a fundamentar a prisão preventiva, senão vejamos: “Reiteração de prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva.” (Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 11a Edição, fls. 665). A jurisprudência é assente neste sentido, senão vajamos: “84157820 - PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, acompanhando a orientação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A teor do art. 312 do código de processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da Lei penal. 3. In casu, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de mantença da segregação acautelatória do paciente, diante do reconhecimento de sua periculosidade, bem como de sua reiteração criminosa. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 320.472; Proc. 2015/0077493-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 08/09/2015).” Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de latrocíno, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal. Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito em uma pequena cidade, causando comoção social. Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade. ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, e decreto a prisão preventiva dos representados JOSÉ ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA. Oficie-se a autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Expeça-se o competente mandado de prisão, alimentando o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme dispõe item 7.51 da CNGC. Cumpra-se, expedindo o necessário.”(Sic.) (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Com efeito, a materialidade repousa no B.O. no. 2019.76904 (Id.57485488 – fls. 56/58), B.O. no. 2019.149516 (Id.57485493 – fls.23/26), laudo pericial no. 200.1.01.2019.006485-01 (Id.57485489 – fls.01/02; Id.5785490 – fls.01/05), termo de exibição e apreensão (Id.57485493 – fls.71/72), laudo pericial do local de crime 200.2.06.2019.003344-01 (Id.57485490 – fls.05/20; Id.57485491 – fls.01/20; Id.57485492 – fls.01/20) e relatório de análise no.019/2020 – NI/DERF-ROO (Id.57485495 – fls.38/63). Ademais, os indícios suficientes de autoria ressoam da própria dinâmica dos fatos.
Destarte, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Assim, a propósito, o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus. Liminar. Prisão preventiva. Latrocínio. Ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida.” (TJPI; HC 2018.0001.000443-5; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 29/01/2018; Pág. 54)(Negritou-se)
Por conseguinte, pugna o impetrante em sede de liminar pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa – art.395, inc. III, do CPP.
Convém registrar, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
Assim, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Por seu turno, o habeas corpus não ressoa como instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que permita-me concluir pela ausência de indícios de autoria do paciente nos fatos narrados pelo representante do Ministério Público, ou se os fatos que foram imputados aos pacientes seriam ou não típicos, conforme pugnado pela defesa.
A propósito, a jurisprudência:
"[...]O trancamento da ação penal somente é possível,
na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito" (RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 5/12/2019).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após o parecer ministerial, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Considerando as informações nos autos, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.
Comunicações e providências.